Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão da 18a Vara Cível de Brasília. A decisão agravada indeferiu pedido de adoção de medidas executivas atípicas (como acesso a dados pela Receita Federal via INFOJUD, indisponibilidade patrimonial via CNIB, e inscrição em cadastros de inadimplência via SERASAJUD), por ausência de demonstração robusta da frustração dos meios típicos e da utilidade concreta das providências pretendidas. A parte embargante sustenta contradição e omissão quanto à prova de diligências anteriores frustradas, à análise da jurisprudência do STJ e ao comportamento inadimplente do devedor, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao analisar a admissibilidade das medidas executivas atípicas; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suposta contradição apontada pela embargante não se caracteriza como vício sanável por embargos de declaração, por não haver incompatibilidade lógica ou interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, mas mera divergência quanto à valoração das provas constantes dos autos.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os elementos de prova apresentados, concluindo que não restou demonstrada de forma documental e robusta a frustração completa dos meios típicos de execução nem a utilidade concreta das medidas atípicas pretendidas.
5. Inexiste omissão relevante, pois o acórdão embargado enfrentou os fundamentos da decisão agravada, discutiu os requisitos legais e jurisprudenciais para a adoção de medidas executivas atípicas e mencionou os precedentes do STJ citados pela parte, além de tratar dos princípios constitucionais e da legislação infraconstitucional aplicável.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria objeto dos dispositivos invocados tenha sido abordada de modo suficiente e fundamentado, não se exigindo pronunciamento expresso sobre cada artigo indicado pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de diligências frustradas não implica, por si só, o deferimento de medidas executivas atípicas, sendo imprescindível a demonstração documental robusta da frustração dos meios típicos e da utilidade concreta das providências requeridas.
2. A alegação de contradição ou omissão não se confunde com o mero inconformismo da parte com o juízo de valor expresso no acórdão embargado.
3. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso sobre cada dispositivo legal indicado, desde que a matéria tenha sido suficientemente debatida e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; 139, IV; 489, §1o, IV; 300; 772; 773; CF/1988, arts. 5o, X e XII; LC no 105/2001, art. 1o, §4o; CTN, art. 185-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08.11.2022; STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2023.